Tribunal: TJSP
Processo: 2254425-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254425-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGERIO
JESUS BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 43996
HABEAS CORPUS No 2254425-61.2020.8.26.0000

IMPETRANTE: AMANDA RUIZ BABADOPULOS

PACIENTE: ROGÉRIO JESUS BATISTA

COMARCA: SÃO PAULO/SP VARA DE PLANTÃO

A Dra. Amanda Ruiz Babadopulos, Defensora
Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor de ROGÉRIO JESUS BATISTA, na qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP.
Alega a nobre impetrante que o paciente foi preso
em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.o
11.343/2006, tendo pleiteado o relaxamento da prisão ou concessão da
liberdade provisória, contudo o Magistrado de piso indeferiu o pedido e
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.
Aduz que o paciente é primário e que decisão da
autoridade impetrada merece ser revista, posto que afastou os argumentos
da defesa relativos à cadeia de custódia. Asseverando que as etapas
definidas no Pacote Anticrime para a coleta inicial de provas não foram
observadas.
Expõe que a gravidade abstrata do delito não é
motivo idôneo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, posto
que a segregação cautelar exige motivação concreta acerca da
imprescindibilidade da medida última e, que nesse sentido, houve afronta
aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e artigos 310 e 315 do Código de
Processo Penal.
Argumenta também que a fundamentação calcada
na necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
3
não devem prosperar, pois não há nos autos qualquer evidência de que o
paciente prejudicará a marcha processual ou colocará em risco a ordem
pública, sem contar que ele não tem qualquer intenção de se furtar da
aplicação da lei penal.
Acrescenta que não existe em lei qualquer
exigência de comprovante de trabalho ou mesmo residência a condicionar o
gozo da liberdade, até porque para muitos, isso é impossível, mas que, de
todo modo, o paciente informou seu endereço em solo policial, de modo que
não se pode levar alguém à prisão em razão de circunstâncias de
vulnerabilidade social.
Menciona que a prisão preventiva decretada ao
paciente é desproporcional à eventual sanção a ser aplicada, de modo que
a revogação da preventiva é medida que se impõe, ponderando que ainda
que fosse apreendido com o paciente grande quantidade de drogas, não
poderia ser esta, uma justificativa para mantê-lo segregado, que, inclusive,
há decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
Chama atenção para a Recomendação n.o 62 do
Conselho Nacional de Justiça, a fim de defender a tese de que por conta da
propagação do vírus que está em circulação no País, o paciente não deve
continuar encarcerado, até porque a sua saúde deve ser preservada.
Lembra que no caso telado é possível fazer ao
acusado uma proposta de acordo de não persecução penal, posto que ele
se enquadra nas prerrogativas do artigo 28-A do Código de Processo Penal,
sendo certo que, caso isso não aconteça, o paciente dificilmente suportará
regime diverso do intermediário.
Dentro
desse contexto, entendendo estarem
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da
ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se o competente alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
4
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 93/96).
Processada a ordem
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe a fls. 99/100, acostando aos autos, os documentos
pertinentes (fls. 101/111).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls.114/124).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de
ROGÉRIO JESUS BATISTA, objetivando a liberdade provisória.
Consoante às informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2020, sob a
acusação de haver praticado o delito de tráfico de drogas, permanecendo
silente perante a Autoridade Policial, sendo mencionada prisão convertida
em preventiva, sendo ele denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da
Lei n.o 11.343/06. Foi determinada a notificação do paciente, bem como a
reserva de data junto ao CDP onde ele está preso, para fins de designação
de teleaudiência de instrução e julgamento.
A presente impetração é de ser denegada.
Isto porque, a prisão em flagrante do paciente foi
convertida em preventiva, em decisão amplamente fundamentada, conforme
se depreende de fls. 82/88, não havendo se falar em ausência dos
pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo
monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da custódia
cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e
315, do Código de Processo Penal.
Não há se falar em quebra da cadeia de custódia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
5
posto que a fase apropriada para a produção e sopesamento de todos os
elementos probatórios, em seu contexto globalizado, com melhores
condições para se aquilatar o envolvimento do paciente no delito que lhe foi
imputado, é durante a instrução criminal.
Nesse sentido temos:
Habeas-Corpus.
Tráfico
de
Drogas.
Prisão
em
flagrante. Alegado “constrangimento legal porque houve
“quebra na cadeia de custódia” no tocante à apreensão
da droga, circunstância que vicia o reconhecimento da
materialidade”. “No que pertine à alegada “quebra de
cadeia de custódia”, se alguma irregularidade houve,
diz respeito apenas a duas das 59 porções de
entorpecente apreendidas, não tendo o condão,
portanto, de fulminar a apreensão do restante da droga
que estava sendo mantida em depósito pelo Paciente
na sua casa e consequentemente a demonstração da
materialidade.
Eventuais
questionamentos
e
esclarecimentos acerca das porções de “maconha”
apreendidas em poder do Paciente devem ser
solucionados com o embate probatório, não viciando de
qualquer maneira, a custódia” Ordem denegada
(Habeas Corpus n.o 2185955-75.2020.8.26.0000, rel.
Des. Camargo Aranha Filho, 16.a Câm. Criminal, j.
21/08/2020).
Incabível ainda o cabimento no caso concreto, do
acordo de não persecução penal, previsto pela Lei n.o 13.964/2019, já que o
paciente não confessou a prática da infração penal no interrogatório
extrajudicial (fls. 15).
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
6
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da
criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a
ordem pública e ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente reintroduza o acusado ao
convívio social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
7
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não dispõe
sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado penal
condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do
julgado, não dizendo respeito ao reconhecimento da
culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da Constituição prevê
hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as
normas da legislação ordinária que dispõem sobre a prisão
processual, inclusive para execução provisória do julgado
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90.
Precedentes” (HC 74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472).
STJ: “II. A prisão cautelar pode ser decretada sempre que
necessária, mesmo por cautela, não caracterizando afronta
ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ 117/482).2
Também não há se falar na soltura do paciente por
força da pandemia que ora assola o País.
Isto porque, ainda que se leve em conta a situação
de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não ficou
demonstrado nos autos, a impossibilidade dele receber tratamento
adequado no local onde está preso, na hipótese de necessitar de eventuais
cuidados médicos.
De outro modo, insta referir que medidas adotadas
pelas autoridades com o objetivo de desacelerar o contágio pelo covid-19,
não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos presos,
seja provisoriamente, seja em cumprimento de pena.
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254425-61.2020.8.26.0000 -Voto no 43996
8
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator